Tribunal: TJMT
Processo: 1052578-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052578-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID NERIS DE BRITO - CPF: 044.453.261-78 (RECORRENTE), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1052578-68.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: INGRID NERIS DE BRITO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

3. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante alega que possui vínculo com o reclamado por meio de contratos temporários sucessivos no período de 2019 a 2021 e pleiteia o reconhecimento da nulidade dos referidos contratos, bem como, o pagamento de FGTS de todo o citado período.

O reclamado sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

In caso
,
restou
demonstrado que a contratação da reclamante ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve
sucessivas contratações, nem mesmo
vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários, conforme prevê a Lei Complementar 600/17.

Denota-se dos documentos acostados que foi realizado contrato, sendo contratada no seguinte período 24/07/2019 a 24/07/2021, e essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Em casos idênticos decisão da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida em sua inicial informa que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, no período de 12/2021 a 12/2022; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS.

2. Em que pese a autora em suas razões recursais alegar que a contratação temporário perdurou até o ano de 2023, verifico que na petição inicial não foi apresentada esta argumentação, tendo em vista que o pedido foi específico quanto ao período pleiteado, qual seja, o período de 12/2021 a 12/2022.

3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2o, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1070017-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como professor substituto, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo o autor, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além do pagamento do FGTS pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2016 a 2021.

2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial (Diário Oficial) é possível verificar que houveram algumas interrupções em sua contratação, conforme abaixo demonstrado:

11/02/2016 a 23/12/2016;

09/03/2017 a 22/12/2017;

05/02/2018 a 21/12/2018;

14/05/2019 a 20/12/2019;

07/02/2020 a 18/12/2020;

10/02/2020 a 18/12/2020;

03/02/2021 a 11/02/2021 e

03/02/2021 a 20/12/2021, sendo que no ano de 2017 o início de sua contratação, ocorreu em 09.03.2017, e no ano de 2019, somente foi contratado em maio de 2019, portanto, não há que falar em contratação sucessiva e sem interrupções.

3. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes,

inclusive estrangeiros:

(...)

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”

4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos consecutivos, previsto Decreto Estadual acima mencionado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Percebe-se que as contratações ocorreram por motivos diferentes e para prestação de serviços em instituições diferentes, denotando a existência de contratos autônomos, independentes, singulares, sem qualquer característica de sucessividade e/ou de continuidade entre eles. Ademais, cada vínculo com a mesma instituição escolar não ultrapassou 24 meses consecutivos, como permitido pela legislação, sendo que inexiste previsão na lei estadual que vede a contratação do servidor que acabara de encerrar um vínculo temporário, como previsto na legislação federal, pelo que os inúmeros contratos pactuados são legítimos. Pondera-se, ainda, que a cumulação de contratos para o mesmo período caracteriza hipótese de acumulação lícita de dois cargos de professor, como admitido pela Constituição Federal. Portanto, entendo que não ficou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, inexistindo irregularidade por parte do Estado, pelo que a parte Reclamante não faz jus aos direitos trabalhistas vindicados.”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1009220-76.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Ademais, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Destarte, evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve vínculo contratual por mais de dois anos, mas sim contratos temporários, os quais não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito as verbas pleiteadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamentação diversa, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023